Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002528-30.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOCELIANA DA SILVA PORTILHO
RECORRIDA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS/MORAIS DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.AUSENCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega que contratou os serviços educacionais de curso integralmente virtual prestados pela Reclamada.Contudo relata que enfrentou uma série de obstáculos ao acesso às aulas, restando prejudicada sua participação no curso e que, mesmo diante diversas tentativas de solução não obteve êxito. Com isso, requer a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
2.A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Sem delongas, da análise dos documentos dos autos, concluo que, em que pese a situação narrada pela Reclamante, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que permita concluir que esta experimentou prejuízos concretos em decorrência dos fatos narrados na inicial.Isso porque, das próprias mensagens trocadas entre a Autora e prepostos da Ré, não existe qualquer questionamento quanto à acessibilidade ao portal do aluno e às aulas (id’s. 182000475 e 182000473), ao ponto que a Autora questiona, apenas, eventuais valores cobrados em desacordo com o inicialmente pactuado.Sendo assim, não vislumbro a prática de ato ilícito pela Ré.Ressalva-se que, a simples alegação sem o amparo de provas sólidas, não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar que mesmo com o ônus da prova invertido, cabe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC:“Art. 373. O ônus da prova incumbeI - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”Nesse viés:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).Dessa feita, não existe falar em falha na prestação de serviço pelos fatos narrados na inicial, muito menos no dever de indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil da Reclamada devendo a pretensão inicial se julgada improcedente.Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95 (...) “
4.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002528-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCELIANA DA SILVA PORTILHO - CPF: 723.198.441-04 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025